Tribunal: TJES
Processo: 5006813-56.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006813-56.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERSON BISPO PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PAR AO NARCOTRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE -
ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO
- ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
- SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - MATÉRIA JÁ ANALISADA EXAUSTIVAMENTE -
REAJUSTE DA
S
PENA
S
- INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU DE EVIDENTE INJUSTIÇA –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Eventual alteração de posicionamento jurisprudencial acerca da matéria aventada, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, somente sendo cabível, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um novo entendimento relevante decorrente de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, o que não é a hipótese dos autos.

2. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Não verificado qualquer erro técnico ou evidente injustiça na dosimetria da pena, não há ajuste a ser feito.

3. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006813-56.2023.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006813-56.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERSON BISPO PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da revisão.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
VANDERSON BISPO PEREIRA
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido por esta e. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 0007653-42.2015.8.08.0030 que, sob a relatoria do em. Des. Fernando Zardini Antônio, à unanimidade rejeitou a preliminar para recorrer em liberdade e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como a pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, além do pagamento de 1675 (mil seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, fixando o regime inicial fechado.

A douta defesa do revisionando postula, em síntese, a nulidade do processo, em razão da ilegalidade na busca domiciliar, com a sua absolvição e, subsidiariamente, a absolvição dos crimes de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) e do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003 ou a sua desclassificação, bem como a aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Nesse sentido:

[...] a revisional não se presta ao mero reexame do conjunto probatório dos autos ou de
pedidos já ventilados e já apreciados durante a instrução, como se fosse uma reprodução ou substituição das alegações finais ou do recurso de apelação
. A ação revisional não possui a amplitude da via recursal, não podendo ser proposta em razão do mero inconformismo do requerente em relação às conclusões dos julgadores. (AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023 – grifo nosso).

No que se refere à alegação de nulidade da busca e apreensão, verifico que, que embora tal matéria não tenha sido aventada e tampouco apreciada pela instância originária e nem mesmo em sede de apelação, seu requerimento nesse momento se dá em razão da recente alteração no posicionamento jurisprudencial do c. STJ.

No entanto, é cediço que eventual alteração de posicionamento jurisprudencial acerca do tema, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Nesse sentido, é o recente julgado do c. STJ:
“a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa,
o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante." (
STJ

- AgRg no HC 674.334/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 25.10.2021).

Cumpre ressaltar que o entendimento firmado na decisão acima referida somente pode ser excepcionado em situações específicas, quais sejam, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um novo entendimento relevante decorrente de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei (
STJ

-
RvCr 5.627/DF, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Terceira Seção
, DJe 22.10.2021)
, o que, definitivamente,
não é o caso dos autos
.

Veja-se que a prova objurgada, desde o início da instrução criminal se mostra presente nos autos, não tendo a defesa do acusado se insurgido a seu respeito em momento oportuno, impossibilita o exercício do direito constitucional ao contraditório, o que não é admitido.

Quanto aos pedidos de absolvição dos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como o de revisão da pena imposta, vejo que tais questões já foram amplamente debatidas quando da análise da apelação, conforme se depreende do v. Acórdão acostado aos autos no id. 5355498, devendo ser ressaltado que quanto ao reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas se mostra impossibilitado, ante a condenação por associação para a prática da traficância.

Verifica-se, portanto, que o revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade à texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a diminuição da pena.

Nesse sentido é o entendimento pacífico firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 1. "S
uperior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação
, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ,
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). [...] (AgRg na RvCr n. 5.735/DF, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, DJe de 16.5.2022 - grifo nosso).

[...] 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos elementos o resultado do julgamento primevo
. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário - o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.079.054/AM, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022 - grifo nosso).

Esse e. Tribunal de Justiça, também possui o mesmo entendimento:

[...] REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O recorrente não trouxe qualquer elemento novo ou demonstrou erro técnico que contrariasse o texto expresso na lei. Por fim, fica patente que o requerente pretende rediscutir o quadro da dosimetria da pena quando da prolação de sentença. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente. Pedido Improcedente. (TJ-ES - RVCR: 00205338320208080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 08/02/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/02/2021).

Além disso, não vislumbro qualquer erro técnico capaz de determinar a alteração da dosimetria engendrada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)